Tribunal: STF
Processo: RE 81265
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
INSTALAÇÃO DE USINA PARA PRODUÇÃO DE ACUCAR CONTRA EXPRESSA
PROIBIÇÃO DA LEI E INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DO IAA.
TOLERANCIA DA FISCALIZAÇÃO, QUE NÃO GEROU DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA, POR
INEXISTIR, NO CASO, DIREITO LIQUIDO E CERTO AMPARAVEL.